Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DE PERÍCIA CONTÁBIL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a agravante impugna a homologação de cálculo proveniente de perícia contábil, sob a alegação de aplicação indevida de percentual de correção monetária e de juros de mora.

2. A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da ora recorrente (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil.

3. Diante da análise conjunta dos laudos referidos no Id. 59761654 e no Id. 5976154, este último para alterar o termo inicial da aplicação dos juros de mora, não foi observada a ocorrência de desrespeito aos termos da sentença transitada em julgado.

4. O laudo inicial demonstra a aplicação da correção monetária no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) e juros de mora em 0,5% (meio por cento), até a data do início da vigência do Código Civil atual, e de 1% (um por cento) a partir de então.

5. Recurso conhecido e desprovido.